Tribunal: STF
Processo: RE 1563311
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Em 27/10/2025, a Segunda Turma desta Corte, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos por Aleksander Fonseca Guimarães, haja vista que o acórdão embargado, prolatado em sede de agravo regimental, não padecia de nenhuma das hipóteses de cabimento. O referido julgado foi publicado em 29/10/2025.



    Por meio da petição nº 157799/2025, protocolada como pedido de reconsideração em 31/10/2025, o peticionante denominando-a de agravo regimental aponta violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal e, ao final, requer:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo, para que seja admitido e processado o Recurso Extraordinário;



    b) No mérito, seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a ausência de materialidade e de provas suficientes, com a consequente absolvição do agravante dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 



    c) Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do julgamento por violação aos princípios constitucionais supramencionados.”



    Decido.



    O pedido formulado na referida petição não merece trânsito. 



    É certo que não há previsão legal ou regimental para atacar, por meio de mero pedido de reconsideração, acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido (AI nº 331.409/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves , DJ de 2/5/03). 



    Seguindo essa orientação cito, ainda, as seguintes decisões: RE nº 1.028.798-AgR-ED, de minha relatoria, DJe de 21/9/17 e AI nº 733.419/PR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/09, do qual destaco da manifestação da Relatora, o seguinte:



    “O Requerente utiliza meio inadequado para a sua pretensão, pois a petição avulsa com pedido de reconsideração da multa não é instrumento processual viável a possibilitar questionamento, menos ainda a reforma do julgado por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal”.



    Ainda que fosse possível o recebimento do expediente como agravo regimental, este se revelaria inadmissível pois voltado contra decisão de órgão Colegiado desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Inadmissibilidade de agravo regimental contra acórdão de Turma. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não conhecido. Baixa imediata dos autos. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido por Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, no qual se pretende a rediscussão de matéria já decidida, com alegação de desacerto da decisão recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo regimental interposto contra acórdão de Turma do STF. III. Razões de decidir 3. O Regimento Interno do STF e a jurisprudência pacífica desta Corte vedam a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada de Turma, tratando-se de recurso manifestamente incabível (art. 317 do RISTF). 4. Ainda que superado tal óbice, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando os paradigmas invocados não possuem eficácia vinculante para autorizar a via reclamatória. 5. A reiteração de argumentos já exaustivamente analisados configura mero inconformismo, caracterizando a interposição de recurso manifestamente protelatório. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido. Determinação de imediata baixa dos autos à origem.(Rcl 79305 AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-09-09-2025)



    Ante o exposto, não conheço do pedido e já exaurida a prestação jurisdicional desta Corte, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado do acórdão e proceda à baixa dos autos à origem, nos termos do último pronunciamento da Segunda Turma neste processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente